Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de Prestação de Contas – Convênio Administrativo firmado com a CDHU no qual, dentre as obrigações contratuais assumidas pela requerida, constava a prestação de contas periódicas de todos os gastos efetuados com as verbas públicas repassadas – Ausência de prestação de contas na forma especificada – Inadmissibilidade – Verba Pública – Laudo Pericial Judicial - Precedente desta E.

Ementa:
Apelação – Ação de Prestação de Contas – Convênio Administrativo firmado com a CDHU no qual, dentre as obrigações contratuais assumidas pela requerida, constava a prestação de contas periódicas de todos os gastos efetuados com as verbas públicas repassadas – Ausência de prestação de contas na forma especificada – Inadmissibilidade – Verba Pública – Laudo Pericial Judicial - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030728-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO MUTIRÃO DO JARDIM PRIMAVERA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030728-18.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17636 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053
Apelante: Associação Amigos do Mutirão do Jardim Primavera
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: São Paulo
Voto no 17636
Apelação – Ação de Prestação de Contas – Convênio
Administrativo firmado com a CDHU no qual, dentre as
obrigações contratuais assumidas pela requerida, constava a
prestação de contas periódicas de todos os gastos efetuados com as
verbas públicas repassadas – Ausência de prestação de contas na
forma especificada – Inadmissibilidade – Verba Pública – Laudo
Pericial Judicial - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, em face da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUTIRÃO DO JARDIM
PRIMAVERA. Relatou a requerente que firmou com a Associação requerida, Convênio
Administrativo no 1.03.02.00/6.00.00.00/0590/2006, no qual, dentre as obrigações
contratuais assumidas pela requerida, constava a prestação de contas periódicas de
todos os gastos efetuados com as verbas repassadas. No entanto, foi constatado em
trabalhos regulatórios de pendências contratuais, que a requerida não apresentara os
documentos necessários relativos à execução do Convênio. Sustentou a requerente que,
diante de diversas notificações para que a requerida cumprisse tais pendências, foi
aberto procedimento administrativo, culminando na rescisão unilateral do Convênio
Administrativo e que mesmo diante de tal rescisão, a requerida ainda não cumpriu com
sua obrigação de prestar contas. Requereu, assim, a apresentação pela requerida dos
documentos indicados contidos nas fls. 4/6.
Contestação às fls. 694/702 alegando, preliminarmente, ser
uma entidade sem fins lucrativos que foi criada com o único propósito de buscar,
acompanhar e resguardar os direitos de pessoas que necessitavam de habitação na
Comarca de Mauá e que ao atingir o objetivo, se esvaziou de pessoas e coisas; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030728-18.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17636 (WC)
3/5
devido a finalidade com que foi constituída, deixou de prestar eventuais informações por
falta de estrutura, desconhecimento dos administradores quanto as eventuais
irregularidades nas prestações. Quanto ao mérito, afirma que já houve a devida
prestação de contas, tendo a questão já sido resolvida no processo no 1026274-
97.2015.8.26.0053. Requereu a improcedência da ação.
Réplica às fls. 801/804.
Saneador determinando a produção de prova pericial (fls.
820/821).
Laudo pericial (fls. 862/923).

A r. sentença às fls. 1144/1146 julgou procedente a ação.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação às fls.
1149/1159, buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça
defensiva. Preliminarmente, requereu o deferimento da gratuidade judiciária.
Contrarrazões
às
fls.
1163/1169,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença. Preliminarmente, suscitou pelo reconhecimento da deserção
do recurso em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ante os documentos acostados aos autos e
considerando que o réu é entidade sem fins lucrativos, defiro a gratuidade judiciária,
ficando, por consequência, afastada a preliminar deserção recursal suscitada nas
contrarrazões.
O cerne da controvérsia, no presente caso, diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030728-18.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17636 (WC)
4/5
devida prestação de contas, pelo réu, no emprego de recursos públicos repassados pelo
autor, por força do Convênio Administrativo firmado entre as partes.
Logicamente
que,
por
lidar
com
recursos
públicos
destinados à programas habitacionais, é que o réu deveria prestar contas na forma
pormenorizada pelo autor, sob pena de, não o fazendo, ser obrigado a restituir a quantia
aos cofres públicos. Tudo isso com vistas a evitar qualquer benefício indevido por meio
de referidos recursos.
Nesse passo, deferida a produção de prova pericial durante
a instrução processual, o Sr. Perito foi categórico ao concluir que: “Com efeito, estão
ausentes a apresentação das demonstrações, a seguir: * Demonstração Do Resultado
(exercício 2007 e 2009); * Demonstração De Lucros Ou Prejuízos Acumulados; *
Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido; * Da Demonstração Das Origens E
Aplicações De Recursos”. (fls. 907)
Ressalte-se, por oportuno, que o Convênio Administrativo
somente não foi encerrado adequadamente à época da finalização da obra em razão da
relutância do réu em cumprir as obrigações remanescentes exigidas para o
encerramento do referido Convênio, conforme apurado no processo administrativo
instaurado e que culminou na mencionada rescisão, sendo que, não se admite o
apelante tentar beneficiar-se da própria torpeza para se esquivar do cumprimento das
obrigações remanescentes que, a bem da verdade, não foram cumpridas.
Logo, irretorquível o entendimento exarado pelo MM. Juízo
a quo, porquanto “Realizada prova pericial contábil, o senhor expert, por meio da tabela
de p. 892/894 concluiu que a requerida cumpriu em parte, com os documentos que
vieram instruindo sua contestação, as obrigações assumidas. Malgrado, a conclusão do
senhor perito de que para os exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013 não se faz
necessária a apresentação dos documentos exigidos pelo TCE/SP com base nas
Instruções Normativas nos 01/2007 e 01/2008, por ter o empreendimento concluído e
entregue em 18/06/2009, não deve subsistir, pois a rescisão unilateral deu-se no ano de
2015, devendo por todo o período ser comprovada a regularidade da requerida. A
arguição da requerida de que seus dirigentes tratam-se de pessoas simples não dá
guarida à inadimplência contratual, pois valeu-se de profissionais a assessorá-la”. (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030728-18.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17636 (WC)
5/5
1145)
Nesse sentido, há precedente em caso semelhante desta E.
11a Câmara de Direito Público:
“AUXÍLIO PESQUISA FAPESP - Ação de restituição de
quantia concedida em razão de “Termo de Outorga e
Aceitação de Auxílio Pesquisa” ao réu
Ausência de
prestação de contas na forma especificada Aplicação
das cláusulas XII e XIV do referido Termo - Sentença de
procedência mantida - Recurso desprovido”. (Ap.
0023045-25.2010 Rel. Des. Oscild de Lima Junior)
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, ao julgar
procedente a presente demanda.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade ora deferida.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator